Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS (ART. 835, I, CPC). PREFERÊNCIA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Conforme se verifica da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de prestigiar a realização de pesquisa ao BACENJUD/SISBAJUD, em vista de homenagear a efetividade da execução, não se faz necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425), o que, por outro ângulo, se faz com o objetivo de observar o princípio da cooperação, viabilizando a máxima efetividade do processo de execução. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010).
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.